Tribunal: CARF
Processo: 16327.907754/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.907754/2012-91
ACÓRDÃO
1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CITIBANK S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO POR PAGAMENTO SEM SALDO DISPONÍVEL. COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA E PRAZO.
APLICÁVEIS O requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado,
exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em até 5 (cinco) dias da
publicação da pauta.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF 110. O
recurso voluntário deve ser interposto dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão, a qual será por via postal, telegráfica ou por qualquer
outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo, sendo descabida a intimação do advogado.
NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVO NO PAF A nulidade dos atos
administrativos, no PAF, somente existe se lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme dispõe o
artigo 12, do Decreto no 7.574, de 2011.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907754/2012-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face do Acórdão no 12-107.588, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, cuja Declaração de Compensação – DCOMP no
24158.67791.251011.1.3.04-1204
compensou,
sob
condição
resolutória
de
posterior
homologação, crédito de IRRF, oriundo de pagamento indevido ou a maior.
Nos termos da mencionada DCOMP, a Recorrente pleiteava a compensação de
crédito proveniente de pagamento indevido de IRRF (código 0481) no valor de R$ 106.241,18,
pago em 24/02/2011, para abatimento de débito de IRRF (código 3426) no valor de R$ 114.411,13,
em 25/10/2011, tendo o Despacho Decisório identificado divergência entre a DCTF e o
PERDCOMP.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente comprovou que a DCTF
do período em questão havia sido retificada em 19/07/2012 e o crédito era decorrente de
pagamento indevido de IRRF, sob o código 0481, recolhido em nome da própria Recorrente após
processamento do REDARF - atrelado ao DARF, inicialmente efetuado por conta e ordem de seu
cliente “Silgan White Cap do Brasil Ltda.”, e calculado sobre a operação de remessa à residente no
exterior. O Acórdão de piso entendeu que não logrou a comprovação do mencionado crédito de
IRRF (0481) de R$ 106.241,18.
No caso em tela, alega a recorrente, que se trata de juros e comissões em geral
remetidos ao exterior pelo Cliente “Silgan White Cap do Brasil Ltda.”, em uma operação cuja
Recorrente apenas atuou como instituição financeira operadora de câmbio, sendo a responsável
tributária “Silgan White Cap do Brasil Ltda.”
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907754/2012-91
3
Irresignada, a recorrente alega que, por meio da documentação anexa à
Manifestação de Inconformidade, antes do próprio recebimento do Despacho Decisório, já havia
procedido à retificação da DCTF para demonstrar o mencionado pagamento indevido de IRRF
(0481) no valor de R$ 106.241,18.
Ademais, juntamente com a DCTF retificadora, apresentou toda a documentação
suporte correspondente ao mencionado pagamento indevido de IRRF, comprovando a assunção
do encargo financeiro do imposto pago equivocadamente e o respectivo DARF retificado para o
nome do Banco Citibank S/A. Neste sentido, sob o manto da verdade material, a recorrente alega
a nulidade, sobre a base legal que suportaria a mencionada glosa do crédito fiscal.
A Recorrente menciona que, averiguado o erro no preenchimento da DCTF,
procedeu à retificação em 19/07/2012, ajustado o valor do débito para aquele efetivamente
apurado pela instituição.
Assim, requer o recebimento e o processamento do presente Recurso Voluntário e,
que seja confirmado o crédito pleiteado e homologada a compensação vinculada; que seja
consultado no sistema da Receita Federal a existência de DARF recolhido neste montante de R$
106.241,18 e que seja convertido o julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal traga
aos autos o DARF recolhido pelo Cliente “Silgan White Cap do Brasil Ltda”, o qual foi utilizado
(vinculado) para a remessa ao exterior e que deu ensejo ao recolhimento indevido pela
Recorrente do DARF indicado como crédito na DCOMP no 24158.67791.251011.1.3.04-1204.
Requer que as intimações sejam realizadas em nome de seu procurador e protesta
pelo direito de sustentar oralmente as suas razões de recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Da tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/06/2019, apresentando o Recurso Voluntário no dia 04/07/2019, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das preliminares
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907754/2012-91
4
Sustentação Oral
Preliminarmente, consta da defesa pedido e sustentação oral.
Em relação a esse pleito, há de se observar a Portaria no 10.786 de 28 de abril de
2020.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do
CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então, encaminhar
o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta de
Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de
julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Ademais, o recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de
sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante preenchimento de
formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, dos prazos
regimentais.
Intimação ao Procurador
Na sequência, a recorrente requer que as futuras intimações, decorrentes deste
processo, sejam feitas exclusivamente em nome do procurador.
Segundo o art. 33 do Decreto 70235/72, o recurso voluntário deve ser interposto
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância. No que concerne à
ciência de atos processuais, esta deve ser feita por uma das formas e nos termos estabelecidos no
art. 23 do Decreto n.o 70.235/72. Por conseguinte, se escolhida pelo órgão preparador a via
postal, a intimação deve ser feita no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim
considerado o endereço postal fornecido à administração tributária para fins cadastrais (art. 23,
inciso II e § 4o, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).
Quanto ao descabimento de intimação ao advogado, a Súmula, a qual é vinculante
conforme a Portaria ME no 129/19, assim circunscreve:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De outro lado, se escolhida a intimação pessoal, nada obsta que esta seja realizada
pessoalmente ao mandatário da interessada (art. 23, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).
Pelas razões expostas, indefere-se o pedido formulado.
Nulidade – Não cumprimento do art. 10 do PAF
A recorrente pugna pela nulidade do lançamento fiscal, alegando a inexistência da
determinação da matéria tributável infringida apta a glosar o mencionado crédito formalizado por
meio do Pedido de Compensação.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907754/2012-91
5
Alega que, na descrição dos fatos, sequer mencionou a regra matriz de incidência
tributária que justificava a respectiva glosa do crédito tributário em questão, representando,
segundo alega, os vícios formal e material do lançamento fiscal.
A interessada assevera ainda, que o Despacho Decisório em questão deve ser nulo,
com base, entre outras coisas, que “não foi esclarecida a disposição legal infringida que suportasse
a glosa do crédito objeto do Pedido de Compensação".
De início, convém salientar que o Decreto no 7.574, de 2011, estabelece em seu
artigo 12 que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal somente serão nulas
se lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi
exercido sem limitações, com a regular apresentação da Manifestação de Inconformidade
analisada e agora, pela interposição do Recurso Voluntário.
No tocante, em especial, à alegação de que a autoridade fiscal se equivocou quanto
aos fundamentos da decisão ou de que os fundamentos registrados são genéricos, tem-se que a
base legal utilizada no Despacho Decisório foram os artigos 165 e 170 da Lei n° 5.172/66 (Código
Tributário Nacional - CTN), e o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a seguir transcritos (grifo nosso):
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907754/2012-91
6
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002.)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002.)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002.)
[...]
Pode-se ler nos textos legais acima, entre outras coisas, que "A lei pode [...]
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos..." (art. 170 do CTN -
sublinhei). Ora, a própria manifestante reconhece em sua peça de defesa que cometeu equívocos
nas declarações apresentadas ao Fisco, o que resulta no fato de que os créditos não se mostravam
líquidos e certos quando da transmissão da declaração de compensação, conforme destacado da
sua peça recursal, “a Recorrente também havia cometido equívoco no momento da declaração do
débito apurado em DCTF”.
Pelas razões expostas, indefere-se o pedido de nulidade.
Do mérito
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente comprovou a retificação do DARF
recolhido, em nome da Silgan White Cap do Brasil Ltda, que passou a constar sob a titularidade da
recorrente em epígrafe, em 24.11.2011, conforme se atesta no caderno processual:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907754/2012-91
7

Não obstante, na mesma data, há um estorno da quantia à título de câmbio, cujo
motivo do estorno seria “VALOR REF RECOLHIMENTO DE IR DUPLICADO”.

Destaca-se ainda, que não consta outro pagamento para o mesmo fato gerador de
24/11/2011 do IRRF - Código de Receita 0481, em nome da Silgan White Cap do Brasil Ltda, não
logrando assim a comprovação de que tais tributos tenham sido recolhidos em duplicidade,
conforme assim demonstrado:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.437 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.907754/2012-91
8

Ora, o não atendimento de questões meramente formais só terão o condão de
macular o crédito, na medida em que sejam impeditivas da verificação de sua origem e
regularidade.
Não obstante, a recorrente lhe compete demonstrar a liquidez e certeza do crédito
alegado, ao passo que é dever também da recorrente, a prova dos fatos, conforme dispõem o
artigo 36, caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo
transcritos:
Art. 36 da Lei no 9.784/99. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e
do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Sendo assim, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 126
DF CARF MF
Original